Tribunal: TJDFT
Processo: 0711166-09.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711166-09.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTER FERREIRA DE SOUZA FRANCA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 30938721. Aguarde-se o encerramento do julgamento virtual. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora